Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos AURISTEA DE SOUSA COSTA, ANTONIO FRANCISCO ALVES MOREIRA, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, ARISTIDES BARBOSA RAMOS, ADMAR DOS SANTOS MENEZES e ao espólio de APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 18969542, o exequente manifestou a sua concordância e requereu a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 19574100). O Distrito Federal não se manifestou, apesar de devidamente intimado (ID: 20326192). Quanto ao crédito de APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS, o exequente requereu sejam expedidos requisitórios em favor de cada um dos sucessores deste (ID: 22060228): MARLI ELI OLIVEIRA BARBOSA DOS SANTOS (50%); MAXWELL OLIVEIRA BARBOSA DOS SANTOS (16,66%); DANILO VITAL DE OLIVEIRA BARBOSA DOS SANTOS (16,66%); LOSANGES OLIVEIRA BARBOSA DOS SANTOS BERNARDINO (16,66%), com a reserva dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados. É o breve relatório. Decido. Ausente qualquer objeção quanto aos cálculos acostados no ID: 18969542 destes autos, a sua homologação é medida que se impõe. Quanto ao destaque da verba honorária contratual da quantia devida ao credor, já autorizada no ID: 12247176, segundo o patamar de 15% (quinze por cento), a fim de assegurar a pleiteada majoração, exige-se que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços e, se o caso, o respectivo termo aditivo, firmados entre credor e seus patronos, requisito que se verifica na espécie (ID: 12247200 - Pág. 1). Defiro, portanto, a majoração pretendida. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os beneficiários em questão optaram pela expedição de precatório (ID: 12247198, 12247207 12247220, 12247225 e 12247232). A Resolução CNJ n. 303, de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, prevê: "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 18969542, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Determino a expedição dos requisitórios em favor dos substituídos AURISTEA DE SOUSA COSTA, ANTONIO FRANCISCO ALVES MOREIRA, ARISTIDES BARBOSA RAMOS, ADMAR DOS SANTOS MENEZES, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, bem ainda a expedição de requisições individualizadas em favor dos sucessores de APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS, observando-se as respectivas quotas, conforme requerido no ID: 22060228, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%. A fim de evitar tumulto processual, as anuências acostadas no ID: 19574104 serão apreciadas posteriormente. I. Brasília, 12 de janeiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador